Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE OU TIME SHARING. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O princípio da liberdade de contratação tem como consequência lógica a liberdade para distratar, não havendo obrigação da parte em permanecer atrelada às relações jurídicas advindas de determinado contrato no qual não mais subsista interesse ou condições financeiras para satisfazer as parcelas de trato sucessivo a ele, contrato, vinculadas. O Princípio está positivado pelo art. 473 do Código Civil.
2. Em face da probabilidade de eventual Distrato, e, pois, do direito invocado, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas, a fim de evitar o inadimplemento do contratante, o perigo de dano. Precedentes do nosso Tribunal de Justiça. 2.1 Diante da inexistência de notificação extrajudicial prévia, esta decisão deve surtir seus efeitos a partir da citação da parte contrária, momento no qual torna-se inequívoca a ciência dos vendedores sobre o ânimo de rescindir o contrato firmado, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.
3. A antecipação de tutela, para suspender a obrigação de pagamento das parcelas, permite às empresas agravadas a realocação do imóvel no mercado, para encontrar novos compradores. Entretanto, tal medida não esvazia o objeto da demanda principal, vale dizer, da Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda. Isso porque, por ocasião da cognição exauriente, serão analisadas as condições que levaram ao término do vínculo e se há, ou não, possibilidade de as empresas rés reterem parte do valor já pago pelo consumidor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.